Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737151-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A. B. S. C. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu pedido para que fossem prorrogadas as medidas protetivas deferidas em favor da reclamante (ID 75785454). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. A reclamante sustenta que existem fatos novos que justificam sejam prorrogadas as medidas protetivas deferidas em seu favor, em 5.6.25. Diz que o interessado, em 26.7.25, descumpriu as medidas protetivas. Enviou-lhe mensagem pelo “whatsapp” e apagou na sequência, antes mesmo que a visualizasse. E, nos dias 1 e 2.8.25, “na Feira da Uva de Planaltina, (...) o agressor permaneceu no mesmo ambiente encarando a ofendida; o segundo, no dia seguinte, quando, ao transitar de carro pela Vila Buritis acompanhada de seu filho L., foi novamente seguida pelo requerido, que, em outro veículo, reduziu a velocidade e manteve contato visual intimidador (ID 75785452, p. 3). Em atendimento psicológico particular, realizado em 13.7.25, a reclamante relatou ter tido prejuízos advindos do comportamento de seu ex-companheiro no campo financeiro (impactos no funcionamento de sua empresa), moral, social, psicológico e emocional. Apontou o relatório psicológico "indícios de sofrimento emocional intenso, além de danos multifatoriais a sua vida e funcionamento diário. Há ainda alguns sintomas que indicam a necessidade da investigação e intervenção multidisciplinar, além da assistência jurídica e proteção de sua segurança” (ID 75786063). Alega que persiste risco concreto a sua integridade física, moral, patrimonial e psicológica. Pede sejam prorrogadas as medidas protetivas por prazo indeterminado. Em memoriais, expõe “contexto processual paralelo” - a existência de ações de divórcio, anulatória e de indenização - e reforça o pedido de prorrogação das medidas protetivas (ID 75860679). Em 5.6.25, foram deferidas medidas protetivas – afastamento do lar, proibição de aproximação no limite mínimo de 300 metros e de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação - em favor da reclamante, porque o interessado – ex-marido dela – a perseguia, ameaçando sua integridade psicológica (ID 238557408 – autos de referência). Posteriormente, em 3.7.25, após constatar que o casal havia se separado de fato, o MM. Juiz modulou as medidas protetivas deferidas. Foi revogado o afastamento do lar e autorizado que o interessado frequentasse a empresa da família - da qual é detentor de 50% do capital social -, desde que respeitado o distanciamento mínimo de 300 metros da reclamante. Estabeleceu-se, ainda, prazo de vigência de 90 dias para as medidas protetivas, “consignando-se que a sua renovação dependerá de nova provocação da parte ofendida estribada em fatos novos e contemporâneos” (ID 241749025 – autos de referência). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. E vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (L. 11.340/06, art. 19, § 6o). Os elementos informativos demonstram término de relacionamento conturbado e com desentendimentos. Diante desse contexto e em razão da fragilidade dos indícios de prática de crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, o inquérito policial foi arquivado por falta de justa causa para deflagrar a ação penal (ID 248402567 – autos de referência). Os fatos novos narrados pela vítima não evidenciam, ao menos em juízo preliminar, que houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. A mensagem de texto que teria sido enviada à reclamante foi apagada antes que ela a visualizasse. E, embora a reclamante tenha afirmado que o interessado fez “contato visual” intimidador com ela, não foi demonstrado que ele se aproximou dela a menos de 300 metros. Nem há notícia de que ele esteve próximo de ofender sua integridade física e psicológica. A existência das ações judiciais mencionadas nos memoriais apenas confirma que os conflitos atuais entre as partes decorrem da dissolução da relação conjugal e da disputa sobre administração e uso dos bens em comum. Diante da inexistência de elementos suficientes a demonstrar que há risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da vítima, não se mostra necessário, ao menos por ora, prorrogar as medidas protetivas. Nada impede que, surgindo novas provas ou alterada a situação fática das partes, as medidas sejam melhor examinadas e novamente deferidas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES